Tribunal: CARF
Processo: 10932.000224/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000224/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.844 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
ANTOINE NAGIB EL BAYEH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, com repercussão geral
reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da Lei
Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação
Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS CRÉDITOS. SÚMULA CARF N. 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000224/2009-09
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
O processo refere-se à auto de infração de fl. 124/129 lavrado em face do contribuinte
acima identificado, originado de procedimento fiscal instaurado por meio de Mandado
de Procedimento Fiscal - MPF de n.° 0811900.2008-00526-9, relativo ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2005, ano calendário 2004, por meio do qual foi
exigido o seguinte crédito tributário apurado:
Crédito Tributário Lançado
Composição do Crédito
Valores (R$)
IRPF - Suplementar (cód. 2904)
1.301.470,73
Multa de Ofício
976.103,04
Juros de Mora (calculados até 29/05/2009)
476.468,43
Total do Crédito Tributário Lançado
2.754.042,20
O autuado teve ciência em 28/07/2008 do Termo de Início de Fiscalização, fls. 03/04,
tendo sido intimado a apresentar os extratos das contas bancárias que deram origem à
movimentação financeira do período.
Após deferimento do pedido de dilação de prazo para apresentação dos extratos
bancários solicitados, procedeu-se a intimação do contribuinte em 23/10/2008 (fls.
95/109) e reintimação em 04/11/2008 (fls. 110), com a finalidade que este comprovasse,
com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que possibilitaram a
realização dos depósitos e/ou créditos na contas correntes no ano calendário de 2005,
Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

após conciliação realizada pela autoridade fiscal nos extratos fornecidos, conforme
planilha em anexo ao Termo de Intimação Fiscal.
Em continuidade ao procedimento fiscal, o contribuinte apresentou em 17/03/2009
através de seu procurador um termo contendo comentários explicativos acerca de sua
movimentação financeira, alegando, em síntese, que o notificado é sócio da empresa
Indústria e Comércio de Máquinas Teform Ltda., CNPJ 51.968.121/0001-62, a qual se
encontrava sob bloqueio judicial, e era movimentada através de sua própria conta-
corrente pessoal, sendo os créditos (depósitos) oriundos de recebimentos da empresa.
De acordo com a autoridade fiscal, tendo em vista que foram apresentados documentos
apenas por amostragem e de maneira não esclarecedora (duplicatas e cheques para
pagamentos de contas), em 14/04/2009 novamente intimou-se o contribuinte a
apresentar documentação hábil e comprobatória da origem dos depósitos bancários de
suas contas-correntes, porém, de maneira clara, objetiva e integral, e não por
amostragem.
Não houve manifestação do fiscalizado.
Constatada a manutenção de depósitos bancários cujas origens não foram comprovadas
pelo contribuinte no desenvolvimento da ação fiscal, fato que caracteriza omissão de
receitas pela pessoa física, lavrou-se o presente auto de infração com fundamento no
artigo 42 da Lei n.° 9.430 de 27/12/96 e artigo 849 do Regulamento de Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto n.° 3.000 de 26/03/99.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 148/176 através
de seu procurador, anexando procuração às fls. 177 e documentos às fls. 178/786,
alegando em síntese que:
a prova colhida nos autos pela autoridade lançadora deve ser considerada ilícita, posto
que foi produzida de forma ilegítima, sem lógica e à finalidade do processo;
as movimentações bancárias do contribuinte não configuram renda ou lançamentos
passíveis de tributação do IRPF;
o Conselho de Contribuintes tem entendido que depósitos em conta bancária não
configuram receita nem fato gerador de imposto de renda, devendo, a fiscalização,
provar o aumento patrimonial e/ou a aquisição de bens que possam demonstrar o fato
gerador do lançamento;
o impugnante é sócio cotista da empresa Indústria e Comércio de Máquinas Teform
Ltda., CNPJ/MF n° 51.968.121/0001-62;
o impugnante foi obrigado a movimentar sua conta corrente pessoal no intuito de
salvaguardar recursos para honrar o pagamento de seus credores, em razão da grave
dificuldade financeira que assolou o mercado na qual sua empresa labora;
os depósitos bancários foram provenientes de giro de caixa da empresa, não podendo
nem por um absurdo caracterizar acréscimo patrimonial;
anexa cópia do Livro Diário com respectivo Parecer sobre as Movimentações
Financeiras, que em análise contábil, por amostragem, comprova-se que os valores
recebidos em conta corrente pessoal do peticionário são provenientes da pessoa jurídica
de direito privado da qual o notificado é sócio;
deve ser declarada a nulidade do procedimento fiscal, posto que a autuação fere
frontalmente o art. 38, § 5° da Lei no 4.595/64 e art. 197, inciso II e § Io do Código
Tributário Nacional, art. 5o, incisos X e XXXVI, da CF/88;
os extratos bancários não podem servir de fundamento para o lançamento tributário nos
termos da Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos;
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

só haverá acréscimo patrimonial se houver a incorporação de riqueza nova ao
patrimônio do contribuinte, porque notório que só assim poderá ocorrer aumento
monetário representada por valores líquidos, o que não foi o caso em exame;
é patente a ilegalidade da multa imposta, sendo que com base nos princípios
constitucionais da capacidade contributiva e vedação ao confisco, requer a sua nulidade
ou redução a realidade financeira do Pais, reduzindo-a a dois por cento do valor
principal possivelmente devido;
com o advento da estabilização monetária, a multa moratória não pode e nem deve
ultrapassar alíquota, do valor principal, inexiste correção monetária, eis que a moeda é
considerável estável, juros apenas é admitida a alíquota prevista na Constituição
Federal, ou seja, 6% ao ano;
é inconstitucional a aplicação da Taxa Selic sobre os juros moratórios;
requer acolhimento da impugnação e cancelamento da infração e acréscimos aplicados;
É o relatório.

A decisão de primeira instância (fls.791/810), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor competente e
respeitado o direito de defesa do contribuinte, fica afastada a hipótese de nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte,
após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação
hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. LIVRO DIÁRIO. AUTENTICAÇÃO.
DEFICIÊNCIAS.
Os livros ou fichas do Diário devem ser submetidos à autenticação no órgão
competente do Registro do Comércio dentro do prazo estabelecido na legislação.
A sua ausência toma-o imprestável para fins de justificação da origem de cada
depósito bancário na conta corrente da pessoa física lançado como omissão de
rendimento pela autoridade fiscal.
SIGILO FISCAL.
Assim como os funcionários das instituições financeiras, os servidores públicos
fazendários também estão sujeitos ao dever de resguardar as informações apuradas,
não só em virtude do sigilo bancário, mas em função de um manto maior, que é o
sigilo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE
A multa de oficio prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora, com base na
variação da Taxa SELIC.
O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 13/11/2013 (fl.813) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 06/12/2013 (fls. 815/844), alegando, em síntese, que:
- Preliminarmente, o lançamento está baseado em relatório fiscal contraditório e a
prova colhida é ilícita, posto que fundamentada em violação ao sigilo fiscal, além de afrontar
princípios constitucionais.

- O Recorrente foi obrigado a movimentar sua conta corrente pessoal, no intuito de
salvaguardar recursos para honrar o pagamento de credores da empresa da qual é sócio cotista,
tidos como quirografários, em razão da grave dificuldade financeira que assolou o mercado na
qual sua empresa labora, inclusive valendo de favor legal Concordata Preventiva, demonstrando
o estado pré-falimentar, que foi superado dentre outros motivos pelos depósitos em sua conta
corrente.

- Inexistência de fato gerador.

- Ilegalidade da multa aplicada, a qual revela-se com efeito confiscatório.

- Ilegalidade dos juros cumulados com correção monetária.

- Ilegalidade de aplicação da Taxa Selic.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
Relatório Contraditório

Aduz o recorrente que o Termo de Verificação Fiscal é contraditório. Todavia, da
leitura do TVF de fls. 131/144, não se verifica a referida contradição. Muito ao contrário, a
autoridade fiscal narra de maneira clara e elucidativa a hipótese de incidência do tributo lançado.

Assim sendo, deve ser afastado o argumento genérico exarado pelo recorrente de
contradição do Termo de Verificação Fiscal.

Sigilo Fiscal - Lei Complementar n° 105/2001

Sustenta o recorrente a impossibilidade de quebra do seu sigilo bancário através
de requisição do Fisco às instituições financeiras. Por esse motivo, o presente processo restou
sobrestado aguardando uma solução definitiva de mérito quanto à constitucionalidade da Lei
Complementar n° 105/2001.
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa:
RE 601.314
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO.
DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA
FEDERAL
ÀS
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
ART.
6°
DA
LEI
COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF.
PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1°, do Código Tributário Nacional.
Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o
direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1". do CTN”.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.
A decisão do STF e a Súmula CARF n° 35 são de observância obrigatória pelos
integrantes deste Conselho, nos termos do arts. 45, VI e 62, § 2° do RICARF (Portaria MF
343/2015).
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

Diferentemente do alegado, portanto, não há qualquer irregularidade em uma
eventual quebra do sigilo bancário da recorrente, não procedendo o inconformismo recursal.

Da Alegação de Inconstitucionalidade de Normas Vigentes - Aplicação da Multa

A recorrente alega afronta a normas e princípios constitucionais, como é o caso do
alegado efeito confiscatório da multa aplicada e de indevida cumulatividade de multa e correção
monetária.
No que pertine às alegações de inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz
não cabe manifestação desse colegiado. É vedado ao julgador administrativo negar aplicação de
lei sob alegação de inconstitucionalidade. O tema é pacificado no âmbito deste Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n°. 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei Tributária”.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Assim, a partir do momento em que a norma é inserida em nosso sistema
legislativo, é obrigação da autoridade administrativa a sua aplicação, não cabendo ao julgador
administrativo expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que esta norma tenha
causado, papel este incumbido aos tribunais competentes.
A hipótese colocada, sem dúvida alguma, configura aquela situação prevista na
Súmula CARF n° 02 supra transcrita.

Destarte, a decisão recorrida não merece ser reformada quanto aos pontos
alegados pela recorrente.
No mérito
Da Omissão de Rendimentos

O ponto fulcral da lide administrativa-tributária consiste no argumento defensivo
de que não ocorreu o fato gerador do tributo, de que utilizou sua conta bancária particular para
movimentar recursos financeiros da pessoa jurídica da qual é sócio, com o objetivo de
salvaguardar credores.
Todavia, mesmo afirmando que a conta de depósito da pessoa jurídica se
encontrava com bloqueio judicial, até a presente fase processual não há qualquer prova
produzida nesse sentido.
No vertente caso, não há elementos probatórios produzidos de forma
individualizada para se aferir a existência de depósitos bancários decorrentes de eventual
utilização da conta bancária do recorrente pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
MÁQUINAS TEFORM LTDA., CNPJ 51.968.121/0001-62, em valores superiores aos já
considerados pela autoridade lançadora.
As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

pertencem ao recorrente, único titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
afastar essa responsabilidade, para efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o
que não aconteceu no caso dos autos.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.844 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000224/2009-09

A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Inaplicabilidade da Taxa Selic

Essa matéria também se encontra pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
demonstra o seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Alegações rejeitadas.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital